Tribunal: TJBA
Processo: 8044706-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044706-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELLE DOS SANTOS PLINIO Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. TAXA DE JUROS SEM VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO. TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais para a concessão da medida. A Agravante sustenta abusividade dos juros contratuais e invoca a teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19, requerendo manutenção da posse do veículo, exclusão de cadastros restritivos e autorização para depósito do "valor incontroverso" de R$ 114,08. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. III. Razões de decidir 3. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, firmou entendimento de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". 5. No caso concreto, a Agravante não demonstrou elementos suficientemente robustos para caracterizar abusividade manifesta. Os juros aplicados (aproximadamente 90% a.a., segundo cálculos da própria agravante) apresentam variação em relação à taxa média de mercado para financiamento de veículos (26,07% a.a. em janeiro de 2024), mas a análise da efetiva abusividade requer exame aprofundado do contrato. 6. A ausência do contrato impugnado compromete gravemente a análise da alegada abusividade, sendo elemento essencial para demonstração da "prova inequívoca" exigida para tutela antecipada. A Agravante limitou-se a apresentar prints de sistema e planilha de cálculo unilateral. 7. A invocação da teoria da imprevisão por conta da pandemia de COVID-19 não prospera de forma genérica, considerando que a aplicação deste instituto demanda análise específica das circunstâncias contratuais e dos impactos concretos na capacidade de adimplemento, o que é incompatível com cognição sumária. 8. O valor apresentado como "incontroverso" (R$ 114,08) decorre de cálculo unilateral baseado exclusivamente na aplicação da taxa média de mercado, sem consideração das particularidades contratuais e do perfil de risco. Conforme Súmula 380 do STJ, o depósito de valor diverso do contratado não afasta a mora. 9. As alegações sobre juros abusivos demandam análise aprofundada do contrato que deve ocorrer no curso da ação revisional perante o juízo de primeiro grau, não sendo possível antecipar conclusões em sede recursal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade dos encargos, não sendo suficientes alegações genéricas ou cálculos unilaterais. 2. O depósito judicial de valor diverso do contratado, com fundamento em cálculo unilateral, não afasta a mora nem autoriza tutela de urgência (Súmula 380, STJ). 3. A análise da teoria da imprevisão demanda cognição exauriente, sendo incompatível com tutela provisória." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 13.105/2015, arts. 994, I, 1.015, I, 1.016, 1.017 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi; Súmula 380 STJ; AgInt no AREsp 1.478.486/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8044706-43.2025.8.05.0000, sendo Agravante Danielle dos Santos Plinio e Agravado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator